Tribunal: TJES
Processo: 5002732-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAYNER MENDES SABINO e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002732-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAYNER MENDES SABINO
PACIENTE: CAIO AUGUSTO CARES ALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAYNER MENDES SABINO - MG220386
Advogado do(a) PACIENTE: RAYNER MENDES SABINO - MG220386

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor

de
CAIO AUGUSTO CARES ALVES
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Assim, estão presentes a autoria e materialidade dos fatos.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva, nos termos do que preconiza o STF, deve ser mantida em decorrência da gravidade concreta dos fatos praticados.

O paciente, na companhia dos corréus e de um adolescente, subtraíram pertences das vítimas no interior de um ônibus, utilizando para tanto facas, como forma de ameaçar as vítimas.

Dessa maneira, colocar o paciente, que esteve preso durante toda a instrução penal, em liberdade, seria gerar risco à própria aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.